Tribunal: TJMT
Processo: 1034479-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034479-48.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSUELTON JHONATAN NASCIMENTO ARAUJO - CPF: 079.269.081-85 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Organização criminosa. Pressupostos. Garantia da ordem pública. Contemporaneidade. Homogeneidade. Ofensa ao princípio da presunção de inocência. Predicados pessoais. Suficiência das cautelares. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que decretou a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos termos das artes. 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/2006, visando a revogação da custódia cautelar ou substituição por medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

(1) Inexistência de pressupostos da custódia cautelar; (2) contemporaneidade; (3) aplicação do princípio da homogeneidade; (4) a prisão preventiva ofende o princípio da presunção de inocência; (5) predicados pessoais favoráveis; (6) suficiência das medidas cautelares.

III. Razões de decidir

1.
A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública é idônea pela necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa do paciente.

2.
A fuga do paciente

constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória.

3.
O princípio da homogeneidade mostra-se inaplicável, uma vez que o regime inicial de cumprimento de pena somente pode ser fixado após valoração das circunstâncias judiciais e gravidade concreta dos delitos, sendo incerta a imposição de regime prisional diverso do fechado.

4. A prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência, porquanto não constitui pena e somente se dará os casos em que o
status libertatis
do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo.

5. Os predicados pessoais do paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva.

6. As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública, dado o envolvimento e funções relevantes do paciente em tráfico de drogas com envolvimento de facção criminosa “Comando Vermelho”.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública.

2.

A ausência de contemporaneidade é afastada quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente.

3.
S
omente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial.

4. A custódia constritiva não constitui pena, a elidir ofensa ao princípio da presunção de inocência.

5. Os predicados pessoais, em si, não garantem o direito à liberdade.

6. As medidas cautelares
afiguram-se insuficientes se considerar as funções relevantes do paciente no grupo criminoso e a condição de foragido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35, caput; PCP, arts. 312, 313 e 580; CF/1988, art. 5o, LVII.

Jurisprudência relevante:

STF, AgRg. no HC 214.240/SP – relator Min. Nunes Marques - 8.8.2022; HC 183.187/RO – relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020; HC 174102/RS – relator Min. Marco Aurélio – 9.3.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020;
AgRg no HC n. 730.251/PR – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 10.6.2022;
AgRg no HC 685377/CE – relator Des. Sebastião Reis Júnior – 15.2.2022; AgRg no REsp 1551168/AL – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.2.2016; HC no 319962/SP – relatora Mina. Maria Thereza de Assis; RHC no 67470/TO – relator Min. Ribeiro Dantas – 17.3.2016; RHC 139545/SC – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021; TJMT, Enunciado Criminal 43;
HC 1007036-06.2017.8.11.0000 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 20.9.2017.

Doutrina relevante:

BONFIM, Edilson Mougenot. Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1034479-48.2025.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE:

DRa. ALESSANDRA MARIA EZAKI – DEFENSORA PUBLICA

PACIENTES:

JOSUELTON JHONATAN NASCIMENTO ARAÚJO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
JOSUELTON JHONATAN NASCIMENTO ARAÚJO
contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop, nos autos de ação penal (PJE no 1015104-09.2023.8.11.0040), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 – (ID 319430865).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 2) haveria considerável
“decurso de tempo entre a decisão constritiva e o [...] momento processual”
, a elidir
“contemporaneidade”
; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado; 4)
a prisão preventiva violaria o princípio da presunção da inocência
; 5)
o paciente
“é primário, possui residência fixa [...] e exerce atividade laboral lícita como eletricista”
; 6
)
as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e expedido contramandado,
ou substituída por cautelares diversas
(ID 319430855), com documentos (ID 319430856 ao ID 319430865).

O pedido liminar foi indeferido (ID 320053357).

O Juízo singular prestou informações (ID 323318414).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO RECOVERY III. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA HOMOGENEIDADE. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
”
(Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça – ID 322645370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 6.3.2024, a 2a Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso ofereceu denúncia contra o paciente e outros 119 (cento e dezenove) agentes por tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33, caput e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 (ID 318633365; PJE no 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 143592517).

Em 11.4.2024, o Juízo singular recebeu a denúncia e, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA [...]

In casu, conforme será apontado a seguir, há indícios veementes da materialidade e autoria dos delitos imputados aos representados, conforme documentos coligados ao feito (boletins de ocorrências, relatórios de investigação, relatórios de busca e apreensão, depoimentos das testemunhas e interrogatório dos acusados), os quais apontam envolvimento dos representados na empreitada criminosa, ficando caracterizado o fumus comissi delicti.

[...]

Anote-se que a gravidade concreta dos crimes demonstra a necessidade da prisão cautelar dos acusados, mormente porque os elementos colhidos até o momento revelam que os representados praticaram diversos delitos, sendo tais como tráfico de drogas, associação para o tráfico, além de, supostamente integrarem facção criminosa (“Comando Vermelho”).

Assim, a prisão preventiva se justificada, pois há indícios da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, através de uma estrutura criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, o que configura um crime permanente e expõe a sociedade a um risco concreto, uma vez que, conforme relatório de investigação, a reiteração delitiva dos acusados se mostra certa, de modo que a segregação da liberdade se torna necessária para evitar o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.

Vale destacar também, precedente do Supremo Tribunal Federal sobre a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa enquadrar-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (STF - HC 95.024/SP, 1a Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/02/2009.)

Ainda, a par de circunstâncias individuais dos acusados [...], fato é que os crimes a eles atribuídos se adequam ao requisito do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, ou seja, são crimes que possuem pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, permitindo, portanto, a prisão preventiva.

Dessa forma, presentes os requisitos legais, e do que consta na peça acusatória e no caderno investigativo e relatório técnico final n.o 23/2023/GIP/CIN/DI/PCMT (folhas referência aos autos baixados, parte 02), DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos seguintes acusados:

[...]

90) JOSUELTON JHONATAN NASCIMENTO ARAÚJO, vulgo ‘GEDAY’ e/ou ‘JEDAY’, posto que, do que se constata nas páginas 3544 a 3553 do relatório técnico final n°23/2023/DIP/CIN/DI/PCMT, existem indícios de que o acusado atuava como um dos ‘lojistas’ de drogas ilícitas na cidade de Sorriso/MT, especificamente no Bairro São José. Nas anotações alhures mencionadas, constam várias negociações de compra e pagamento de drogas, além de menção de que ‘ZEKA URUBU’ iria disponibilizar uma arma de fogo para o investigado Josuelton.”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 319430862; PJE 1o Grau no 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 152163452)

Em 12.9.2025, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva nestes termos:

“Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva de JOSUELTON JHONATAN NASCIMENTO ARAÚJO e ANDREI RODRIGO SCHWERZ, ao argumento, em breve síntese, de que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, aliás, são primário, portadores de bons antecedentes e possuem residência fixa, por virtude de sua colocação em liberdade (Id. 196784462).

O Parquet manifestou-se pelo indeferimento do pedido (Id. 204275657).

[...]

A prisão preventiva decretada em desfavor dos acusados JOSUELTON e ANDREI foi realizada em observância às disposições legais. O ato demonstra utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que existem motivos para a manutenção da custódia cautelar.

No caso em comento, verifico a presença dos fundamentos ensejadores da custódia processual, consistente na garantia da ordem pública, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão do custodiados (PJe n° 1015104-09.2023.8.11.0040).

Não obstante, recai sobre os acusados a acusação de crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico nos autos da ação penal n. 1015104-09.2023.8.11.0040, denotando indícios de reiteração criminosa.

As Defesas, por sua vez, não apresentaram qualquer fato novo capaz de alterar a decisão que decretou a prisão preventiva, sustentando meros predicados pessoais e primariedade.

Sobre o assunto, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

Noutro ponto, observo que nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da conveniência de instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal.

Dessa forma, considerando que os acusados não trouxeram aos autos nenhum elemento capaz de afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do CPP, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSUELTON JHONATAN NASCIMENTO ARAÚJO [...].”
(
Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – ID 319430865; PJE 1o Grau no 1015104-09.2023.8.11.0040 – ID 207678250)

O mandado de prisão preventiva [no 1015104-09.2023.8.11.0040.01.0081-12] não foi cumprido (
https://portalbnmp.cnj.jus.br/#/pesquisa-peca
).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente [
JOSUELTON JHONATAN NASCIMENTO ARAÚJO]
em tráfico de drogas e associação para o tráfico, ligada à facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, composta por pelo menos 120 (cento e vinte) pessoas, voltada à comercialização de substâncias entorpecentes nas cidades de Sorriso/MT, Ipiranga do Norte/MT e Nova Ubiratã/MT (Relatório Técnico no 23/2023/DIP/CIN/DI/PCMT – PJE 1o grau no 1012347-42.2023.8.11.0040 – IDs 131270225, 131269228, 131270231, 131270233, 131270493)
.

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, AgRg. no HC 214.240/SP – relator Min. Nunes Marques - 8.8.2022; HC 183.187/RO – relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).

Logo, a prisão preventiva possui fundamentação idônea
.

Quanto à falta de contemporaneidade, a custódia preventiva foi decretada no dia 11.4.2024, mas até a presente data o mandado de prisão não foi cumprido.

A fuga do paciente
“constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória”
(STJ, AgRg no HC n. 730.251/PR – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 10.6.2022).

Com efeito,
“afasta-se a ausência de contemporaneidade dos fatos quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente”
(STJ, AgRg no HC 685377/CE – relator Des. Sebastião Reis Júnior – 15.2.2022).

Em relação ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas ao delito atribuídos a paciente [tráfico de drogas – de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão – e associação para o tráfico – de 3 (três) a 10 (dez) anos de reclusão –].

Segundo orientação do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL – relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.2.2016; HC no 319962/SP – relatora Mina. Maria Thereza de Assis; RHC no 67470/TO – relator Min. Ribeiro Dantas – 17.3.2016).

Por sua vez, a prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Em seu turno, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS – relator Min. Marco Aurélio – 9.3.2020; TJMT, Enunciado Criminal 43).

Enfim, as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública, ao se considerar o aparente envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho” e função exercida [
“
atuava como um dos ‘lojistas’
de drogas ilícitas na cidade de Sorriso/MT, especificamente no Bairro São José
”
]
, conforme se extrai do Relatório Técnico no 23/2023/DIP/CIN/DI/PCMT (PJE 1o grau no 1012347-42.2023.8.11.0040 – IDs 131270225, 131269228, 131270231, 131270233, 131270493), a recomendar a manutenção da custódia preventiva para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC – relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021), sobretudo porque
paciente está
foragido
(TJMT, HC 1007036-06.2017.8.11.0000 – relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 20.9.2017).

Nesse quadro, impõe-se preservar a decisão impugnada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025